Tribunal: TCU
Processo: 003.985/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3161/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 003.985/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriana Karla Corrêa de Oliveira Barros Mangueira da Nóbrega (CPF XXX.974.424-XX); Carlos Ferreira Neto Ii (CPF XXX.888.054-XX); Dayana Rosa do Amarante Brandão (CPF XXX.856.254-XX); Fernanda Ferreira Giribone (CPF XXX.476.340-XX); Fulvio Soares Petrucci (CPF XXX.661.504-XX); Gustavo Rique Morais (CPF XXX.238.404-XX); Juliana Ramalho de Vasconcelos (CPF XXX.959.964-XX); Karina Araújo do Nascimento (CPF XXX.006.014-XX) e Lucas de Oliveira Monte (CPF XXX.005.053-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.